Tribunal: TJES
Processo: 5003292-60.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003292-60.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSO CAIRU JOSEFA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003292-60.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
NILSO CAIRU JOSEFA

RECORRIDO(A):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FUNÇÃO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VALORES DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO DOS CONTRATOS. INTERRUPÇÃO DAS RENOVAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. VALIDADE DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por NILSO CAIRU JOSEFA em que veicula pretensão recursal de reforma da sentença proferida nestes autos, que culminou pela improcedência dos pedidos da inicial, que pretendia o reconhecimento da nulidade da contratação temporária relativa aos períodos entre 30/01/2020 e 24/11/2023, bem como a condenação do Estado ao recolhimento das verbas referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS em favor do recorrido.

2.

Sustenta em suas razões, em síntese, a ocorrência de erro de julgamento, pois a jurisprudência sedimentou o entendimento acerca do direito ao recebimento de FGTS referente aos contratos de trabalho temporários celebrados com a administração pública, bem como houve no caso em testilha violação do caráter temporário para atender necessidade excepcional.

3.

No tocante ao mérito da pretensão recursal, consiste a controvérsia em identificar o acerto do juízo de origem acerca da valoração dos meios de prova quanto à regularidade das contratações temporárias da parte recorrente.

5.

Certo é que nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público na forma estabelecida em lei.

6.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais
ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual
(não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público),
ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar
”
(Curso de Direito Administrativo, 31
a
Edição, Malheiros Editores, p. 290)

7.

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria
atividade
a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a
necessidade
de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

8.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

9.

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante,
porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos
. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)

10.

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, tal eiva não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001:

Art. 19-A
. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Parágrafo único.
O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

11.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 594.478, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068) (grifei)

12.

Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência n.º 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do Enunciado nº 22 da Súmula de sua jurisprudência:

Súmula 22 -
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

13.

Na hipótese dos autos, verifica-se dos documentos coligidos que a parte requerente/recorrente foi contratada em regime de designação temporária para o exercício da função de Inspetor Penitenciário – atividade que intrinsecamente é permanente, o que reclama a verificação quanto à excepcionalidade da necessidade à luz dos elementos concretos.

14.

Verifica-se, conforme orientação antes destacada, que os contratos temporários se encontram válidos, o que conduz à manutenção da sentença. No caso dos autos, a parte recorrida foi contratada para o cargo de Inspetor Penitenciário, sendo que o vínculo 01 ocorreu no período de 07/06/2018 e 03/12/2020, enquanto o vínculo 02 durou entre 24/11/2021 até 23/11/2023. No entanto, o período de 07/06/2018 até 29/01/2020 foi atingido pela prescrição.

15.

Com efeito, infere-se da documentação coligida e do caráter incontroverso das alegações das partes que
estas mantiveram vínculo de contratação temporária nos seguintes períodos, consoante Declaração de Tempo de Serviço (Id. 15212950):

Vínculos

Períodos

Situação

01

30/01/2020 a 03/12/2020

Válido

02

24/11/2021 a 23/11/2023

Válido

16.

Nesse sentido, observa-se elementos indicativos da sua validade, visto que caracterizados por reduzido tempo de contratação, além do lapso de quase um ano entre cada um dos vínculos, compatível com a substituição de inspetores penitenciários em licenças ou férias, o que denota necessidade temporária e de excepcional interesse público, compatível com o regramento constitucional.

17. Quanto à alegação de que o contrato seria nulo em razão da inconstitucionalidade da LC nº 803/2015 declarada pelo STF na ADI nº 5664, observa-se que tais argumentos trazidos no recurso inominado não foram ventilados em primeiro grau, não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

18. Por derradeiro,
ad argumentandum tantum
, e tendo em vista ainda o caráter vinculante das ações do controle concentrado de constitucionalidade, na ADI nº 5664 apenas foram declaradas inconstitucionais a Lei Complementar nº 559, de 30 de junho de 2010, e a Lei Complementar nº 772, de 4 de abril de 2014, que permitiam a contratação de agentes socioeducativos pelo IASES, leis diversas e situação diversa dos presentes autos, nos quais o autor foi contratado pela SEJUS. Veja-se:

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTES SOCIOEDUCATIVOS E TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. É expletiva, além de insuficiente para implicar revogação automática de lei, a cláusula que evoca a revogação do que for contrário ao texto aprovado (LINDB, art. 2º, § 1º). Dispositivos da Lei Complementar n. 809/2015 do Estado do Espírito Santo validam contratações temporárias ocorridas antes de sua vigência, sob a égide de diplomas legislativos anteriores. Preliminar rejeitada. 2. A custódia de crianças e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas é tarefa ordinária, permanente e previsível do Estado, e a ela devem corresponder cargos públicos de provimento efetivo, mediante a realização de prévio concurso público, atendidas a natureza e a complexidade (CF, art. 37, II). 3.
A contratação temporária de agentes socioeducativos e técnicos de nível superior com a finalidade de atender necessidade educacional deve ser excepcional e voltada apenas a garantir a continuidade do serviço, até que a vacância de cargo público seja resolvida. 4. São eivadas de inconstitucionalidade as Leis Complementares n. 559/2010 e 772/2014 do Estado do Espírito Santo.
5. Tendo em vista os princípios da segurança jurídica e da continuidade do serviço público, é pertinente a modulação dos efeitos da decisão (Lei n. 9.868/1999, art. 27), garantindo-se a vigência das contratações temporárias celebradas com base nos citados diplomas, até que expirem os prazos de duração. Nesse ínterim, o Poder Público local deverá prover meios para que o Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) passe, em até dois anos, contados da publicação da ata de julgamento, a desincumbir-se de suas atribuições, em sintonia com a regra do art. 37, II, da Lei Maior. (ADI 5664, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021) (grifo nosso)

Destaco também que apenas o art. 17 da Lei Complementar nº 809/2015 foi declarado inconstitucional pelo STF e não a lei inteira, e essa declaração foi julgada na ADI 6812. Contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade apenas incidem um ano após a data da publicação da ata de julgamento do mérito da ação direta em 2023, a fim de se proteger as contratações realizadas nesse interstício, o que não interfere no mérito deste processo. Veja-se:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTS. 2º, III, ALÍNEAS A E C, IV, IX, XIV; 4º, III E IV; E 17, LEI COMPLEMENTAR 809/2015, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da Republica, está condicionada à previsão legal específica, tempo determinado e existência de necessidade temporária de excepcional interesse público. Precedentes. 2.
A contratação por tempo determinado não depende da natureza da atividade (temporária ou permanente), o importante é a existência de necessidade temporária de excepcional interesse público que a justifique.
3. Os arts. 2º, III, alíneas a e c, IV, IX e XIV; 4º, III e IV, da Lei Complementar 809/2015 do Estado do Espírito Santo satisfazem plenamente os requisitos de previsão específica, tempo determinado e existência de necessidade temporária de excepcional interesse público, e, portanto, estão de acordo com a Constituição. 4.
O art. 17 da Lei Complementar 809/2015 viola o art. 37, IX, da CRFB, porque constitui cláusula genérica permissiva de contratação temporária para situações sem previsão legal específica.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 6812 ES, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023) (grifos nossos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 2º, III, ALÍNEAS A E C, IV, IX, XIV; 4º, III E IV; E 17, LEI COMPLEMENTAR 809/2015, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é cabível a utilização dos embargos de declaração para modular efeitos de decisão proferida em sede de controle abstrato. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade de leis que autorizam a contratação temporária de forma incompatível com a Constituição deve permitir, desde que não haja fraude à jurisdição constitucional, que o ente público possa planejar a recomposição de sua força de trabalho. 3. Por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99, é possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 4.
Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a fim de que incidam um ano após a data da publicação da ata de julgamento do mérito da ação direta.
(STF - ADI: 6812 ES, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-06-2023 PUBLIC 23-06-2023) (grifo nosso)

17.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES.

18.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)